Tribunal: TJES
Processo: 5001765-48.2018.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): BOANERGES ELER LOPES
Órgão julgador: BOANERGES ELER LOPES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2020-08-14

Ementa:
Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso interposto; no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, para reformar a r. sentença de piso e julgar improcedentes os pedidos iniciais.

Sem custas e sem honorários de sucumbência face ao provimento do recurso.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5001765-48.2018.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LUCIANO BENEDICTO FUNDAO CARDOSO
RECORRIDO: BANCO ITAU VEICULOS S.A.
RELATOR(A
):BOANERGES ELER LOPES

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Trata-se de
Ação de Repetição de Indébito c/c Indenização por Danos Morais
proposta por LUCIANO BENEDICTO FUNDÃO CARDOSO em face de BANCO FIAT S/A.

Na
inicial
(id 164218), relata o autor que celebrou um contrato de financiamento com o banco requerido para a aquisição de um veículo; que no contrato foram inseridas cláusulas referentes às cobranças de
tarifa de cadastro
, no valor de R$498,00(quatrocentos e noventa e oito reais) e de
registro de contrato
, no valor de R$238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Sob a alegação de abusividade, pleiteou a nulidade das cláusulas contratuais supracitadas e a restituição em dobro da importância desembolsada, bem como indenização por danos morais, no valor de R$10.000,00 (dez mil reais).

Contestação
apresentada pelo Banco Fiat S/A (id 164262), arguindo prejudicial de prescrição, em razão do ajuizamento da ação após a fluência do prazo prescricional de três anos estabelecido no art. 206, §3º, V, do Código Civil. No mérito, sustentou a legalidade das tarifas, pois as cobranças observam os requisitos estabelecidos pelo STJ nos Recursos Especiais Repetitivos nº 1.251.331/RS e nº 1.255.573/RS e a ausência de abusividade. Impugnou os pedidos de devolução em dobro por ausência de má-fé, e de dano moral por inexistência de abalo à honra ou a qualquer atributo da personalidade do autor. Ao final, requereu a improcedência dos pedidos contidos na inicial.

Proferida a
r. sentença
pelo juízo de primeiro grau (id 164274), que resolveu o mérito da ação, na forma do art. 487, I, do CPC, julgando
improcedentes
os pedidos autorais.

Sobreveio
recurso inominado
interposto pelo autor, Luciano Benedicto Fundão Cardoso (id 164277). Nas suas razões recursais, reitera a abusividade da cobrança das tarifas de registro de contrato, por ausência de comprovação da prestação do serviço, bem como da tarifa de cadastro por onerosidade excessiva. Alega, ainda, fazer jus à devolução em dobro, porquanto suportou o pagamento de despesas indevidas pelo consumidor, o que, no seu entender, demonstra a má-fé da instituição financeira, bem como à indenização por danos morais. Destarte, requer o provimento do recurso e a reforma da sentença para que se acolham os pedidos formulados na exordial.

Contrarrazões
pelo Banco Fiat S/A (id 164282). Em sede de preliminar, alega ausência de dialeticidade recursal uma vez que os argumentos deduzidos no recurso refletem apenas a reiteração daqueles apresentados na inicial; ausência de interesse de agir, porquanto o contrato debatido nos autos foi quitado antes da propositura da ação; e prejudicial de prescrição, pelo transcurso do prazo prescricional trienal. No mérito, reiterou a legalidade das tarifas bancárias impugnadas e a inexistência de prova quanto à abusividade da cobrança, pelo que requereu a manutenção da sentença de piso.

É o relatório. Passo a decidir.

NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

***

V O T O

I.

PRELIMINARES

Inicialmente, rejeito a
preliminar de ofensa à dialeticidade recursal
suscitada em preliminar de contrarrazões. Isto porque, as razões expostas pelo recorrente, ainda que represente uma renovação de argumentos que já haviam sido anteriormente expendidos na inicial, guardam compatibilidade com as questões decididas na sentença e revelam o interesse da parte na reforma do julgado que rejeitou os pedidos da inicial.

Portanto, se não há flagrante ofensa ao pressuposto de regularidade formal, torna-se plenamente admissível o conhecimento do recurso, razão pela qual não merece acolhimento a preliminar aventada.

No tocante à
preliminar de

ausência de interesse de agir
, alegada em contrarrazões recursais sob o argumento de que o contrato foi quitado em momento anterior ao ajuizamento da ação, não assiste melhor sorte à recorrida. Segundo a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça
[1]
, a quitação ou não do contrato objeto da lide não obsta a revisão da relação contratual havida entre as partes, sendo plenamente cabível a revisão de contratos quitados, extintos ou novados, à vista de eventuais ilegalidades e/ou abusividade, as quais não se convalescem. Portanto, rejeito a preliminar suscitada.

II.

PREJUDICIAL DE MÉRITO

Ainda, a parte recorrida renovou a
prejudicial de prescrição
ao argumento de que entre a assinatura do contrato e a propositura da ação decorreram mais de três anos. Nesse particular, sustenta a aplicabilidade do prazo prescricional trienal, estabelecido no artigo 206, §3º, inciso V, do Código Civil para as pretensões que tenham como fundo de direito a responsabilidade extracontratual.

Ocorre que, já restou sedimentado na jurisprudência pátria, que as ações revisionais de contrato bancário são de natureza pessoal, estando sujeitas ao prazo prescricional de dez anos, previsto no artigo 205 do Código Civil. Nesse sentido, é o entendimento do STJ:

AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO BANCÁRIO. PRAZO PRESCRICIONAL
. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. AGRAVO INTERNO PROVIDO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA PARA DAR PROVIMENTO AO RECURSO ESPECIAL
1. O prazo prescricional nas ações revisionais de contrato bancário em que se discute a legalidade das cláusulas pactuadas, a orientação jurisprudencial desta Corte Superior é clara, ao entender que "As ações revisionais de contrato bancário são fundadas em direito pessoal, motivo pelo qual o prazo prescricional, sob a égide do Código Civil de 1.916 era vintenário, e passou a ser decenal, a partir do Código Civil de 2.002" (REsp 1.326.445/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 04/02/2014, DJe de 17/02/2014).
2. No caso concreto, o período da avença iniciou-se em setembro de 1996, data a partir da qual se iniciou o prazo prescricional, que se encerrou em 11 de janeiro de 2013 (dez anos, a contar da vigência do novo Código). Os autores ajuizaram a ação em maio de 2010, portanto sua pretensão não está alcançada pela prescrição. 3. Agravo interno provido para reconsiderar a decisão agravada e, na extensão, dar provimento ao recurso especial, no sentido de determinar o retorno dos autos à eg. Corte de origem a fim de que, afastada a prescrição, profira nova decisão, dando ao caso a solução que entender cabível. (STJ, AgInt no REsp 1653189 / PR, Relator: Ministro Lázaro Guimarães, Quarta Turma, julgado em 21/08/2018, DJe 20/09/2018).

Portanto, tendo em vista que o contrato discutido nos autos foi celebrado em 20/08/2013, não há que se falar em prescrição da pretensão autoral, posto que a ação foi proposta em 03/10/2018, antes do termo final da contagem do prazo, que ocorreria em 20/08/2023.

Rejeito, pois, a questão prejudicial arguida.

III.

DO JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Superadas as questões que poderiam obstar a análise do recurso interposto e verificado o preenchimento dos pressupostos que admitem o seu regular processamento,
conheço
do recurso inominado, recebendo-o no efeito devolutivo e com o registro da manutenção da assistência judiciária gratuita deferida ao recorrente pela Magistrada de piso, consoante despacho proferido no id 164280.

IV.

DO MÉRITO

Cuida-se de recurso inominado interposto pela parte autora diante da sentença de improcedência prolatada pelo juízo de primeiro grau, que reconheceu a validade das cláusulas que previam a cobrança das tarifas de cadastro e de registro de contrato no âmbito do contrato de financiamento celebrado entre as partes.

A matéria concernente à cobrança de tarifas e serviços em contratos bancários, conforme já destacado na sentença, foi apreciada pelo Superior Tribunal de Justiça em sede de representativo de controvérsia, quais sejam: REsp 1.251.331/RS (tarifa de abertura de cadastro); REsp 1.578.553/SP (ressarcimento por registro do contrato). Portanto, estes precedentes exarados pelo Tribunal Superior devem ser considerados e aplicados quando da análise das alegações e das provas produzidas pelas partes.

Dito isto, tenho que, em relação à tarifa de cadastro, não cabe a modificação da sentença. De acordo com a tese fixada no REsp 1.251.331/RS, “
permanece válida a Tarifa de Cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobrada no início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira
”.

Em sua peça de ingresso, o autor confessa que o contrato de financiamento consistiu na primeira relação comercial junto à instituição financeira, logo, sob o prisma da legalidade da cobrança, a tarifa de cadastro torna-se plenamente válida.

Acerca da alegação de abusividade por onerosidade excessiva, tese ventilada por ocasião do recurso inominado, muito embora tenha o recorrente sustentado que o valor da tarifa de cadastro se encontra destoante dos parâmetros de mercado, este não produziu nenhuma prova nos autos capaz de corroborar as suas alegações, limitando-se a alegar genericamente que o valor é abusivo.

Ora, ao autor compete demonstrar o fato constitutivo do seu direito, a teor a regra inserta no artigo 373, I, do CPC. Portanto, ao alegar a onerosidade excessiva capaz de importar em abusividade da cobrança, competiria ao autor, ora recorrente, fazer prova de que a importância cobrada sob a rubrica de “tarifa de cadastro” destoava em muito da média de mercado praticada à época da contratação.

Tendo em vista que o recorrente não se desincumbiu deste ônus e, com efeito, ausente prova da abusividade alegada, não há como acolher o pedido de devolução da tarifa, sob qualquer modalidade, na medida em que a sua cobrança é legal.

Por outro lado, entendo que comporta reforma a sentença de piso no que tange ao ressarcimento pelo registro de contrato.

Muito embora tenha firmado orientação no sentido de que é válida a cláusula que prevê a cobrança pelo ressarcimento de despesas com o registro do contrato (
REsp nº 1.578.553/SP)
, o STJ ressalvou a hipótese de abusividade por serviço não efetivamente prestado. E, em análise aos autos, não vejo prova de que o Banco Fiat S/A tenha, de fato, realizado o serviço que deu causa à cobrança, a saber: o registro do contrato.

Neste caso, competiria à instituição financeira demonstrar o adimplemento do contrato mediante prova de que o serviço de registro do contrato foi efetivamente prestado na forma da contratação, o que não restou demonstrado.

Inexistindo prova nesse sentido, não se justifica a cobrança, pelo que deve ser declarada nula a cláusula contratual que lhe ampara e devolvido ao consumidor o valor desembolsado, que

foi de R$238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos).

Contudo, ao contrário do que defende o recorrente, a restituição deve ocorrer de forma simples, sendo incabível a devolução em dobro, uma vez que o indébito exsurge de decisão judicial que declara a nulidade da cláusula contratual que autorizava a cobrança, afastando-se assim as hipóteses previstas no artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor. Nesse sentido:

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO VEÍCULO. CDC. TARIFAS BANCÁRIAS PARA REGISTRO DE CONTRATO E DE AVALIAÇÃO DO BEM. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. TESE RECURSO REPETITIVO. TEMA 958. TEMA 972. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PARCELAS ATRASADAS. INDEVIDO. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. FORMA SIMPLES. AUSÊNCIA DE MÁ-FÉ. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. [...].
A devolução das tarifas bancárias cobradas indevidamente deve operar-se na forma simples, pois a existência de previsão contratual sinaliza a ausência de má-fé do banco, impedindo a repetição do indébito. Inviável, pois, a incidência da devolução em dobro prevista no parágrafo único do artigo 42 do Código de Defesa do Consumidor, quando a cobrança de determinado valor pelo credor decorre de cláusula contratual previamente pactuada, ainda que posteriormente declarada nula pelo Poder Judiciário, porquanto não resta caracterizada a culpa.
[...]. 14. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO para excluir da condenação o valor de R$ 1.124,05 (um mil, cento e vinte e quatro reais e cinco centavos), a título de seguro proteção financeira. 15. Sem condenação em custas processuais e honorários advocatícios ante a ausência recorrente vencido e de contrarrazões. 16. A Súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regras dos art. 46 da Lei n.º 9.099/95 e art. 99 do Regimento Interno das Turmas Recursais do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. (Primeira Turma Recursal do DF, Recurso Inominado nº 07024372420168070007, Relator: Dr. Fabrício Fontoura Bezerra, julgado em 15/06/2020, publicado em 23/07/2020).

Igualmente, não se cogita de dano moral no presente caso. É assente na jurisprudência pátria que a mera cobrança indevida, salvo a demonstração de situações excepcionais, que refogem a normalidade, não possuem o condão de gerar lesão de ordem extrapatrimonial, ocasionando dor, angústia ou perturbações emocionais e psíquicas em desfavor do consumidor. A situação exposta nos autos não gerou ao recorrente outras repercussões que não patrimoniais, sendo, nessa seara e de acordo com o que reconhecidamente de direito, devidamente reparado.

Destarte, comungo do entendimento da Colega de piso, de que não cabe reparação por danos morais, devendo a sentença de primeiro grau ser mantida neste aspecto.

Sob essa motivação,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto; no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para reformar a sentença de primeiro grau e acolher em parte o pedido inicial nos seguintes termos:

a)

DECLARAR
a nulidade da cláusula do contrato de financiamento celebrado entre Luciano Benedicto Fundão Cardoso e Banco Fiat S/A que prevê a cobrança de ressarcimento de despesas com o registro de contrato;

b)

CONDENAR
a instituição financeira recorrida a restituir ao autor/recorrente, de forma simples, a importância de R$238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), corrigida monetariamente segundo o índice do IPCA-E a partir da contratação e acrescida de juros legais desde a citação.

Mantenho, no mais, inalterada a r. sentença de primeiro grau.

Sem custas e sem honorários de sucumbência, tendo em vista o parcial provimento do recurso.

É como voto.

[1]

Vide
AgInt no AREsp 1184268 / RS, Relatora: Min. Nancy Andrighi, DJe 05/12/2018; AgRg nos EDcl no AREsp 334424 / SP, Relator: Marco Buzzi, DJe 17/03/2015; REsp 1545140 / MS, Relator: Min. Marco Buzzi, DJE DJe 05/10/2015.

DECISÃO

À unanimidade de votos, conhecer do recurso inominado interposto; no mérito, dar-lhe parcial provimento para reformar a sentença de primeiro grau e acolher em parte o pedido inicial nos seguintes termos: a) declarar a nulidade da cláusula do contrato de financiamento celebrado entre Luciano Benedicto Fundão Cardoso e Banco Fiat S/A que prevê a cobrança de ressarcimento de despesas com o registro de contrato; b) condenar a instituição financeira recorrida a restituir ao autor/recorrente, de forma simples, a importância de R$238,20 (duzentos e trinta e oito reais e vinte centavos), corrigida monetariamente segundo o índice do IPCA-E a partir da contratação e acrescida de juros legais desde a citação. Manter, no mais, inalterada a r. sentença de primeiro grau. Sem custas e sem honorários de sucumbência, tendo em vista o parcial provimento do recurso.